Tribunal: TJMT
Processo: 1028996-36.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028996-36.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE OTAVIO MARQUES - CPF: 076.306.781-42 (APELANTE), ALINY MARQUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 031.784.341-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALOIR ROBERTO NICARETA (VÍTIMA), VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 076.006.051-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DO APELANTE

–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INACOLHIMENTO
– RECONHECIMENTO
RATIFICADO
EM JUÍZO E

CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
–
2. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO
DE ROUBO
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
–
ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORÉM NÃO APLICADA POR FORÇA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
4
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal
do apelante
,

porquanto
este
não
é
o único elemento de prova

a lastrear a
sua
condenação
,

vez que
foi condenado
,
também, por
ter sido preso em flagrante
em poder d
a
res furtiva

e
ter

tentado empreender fuga ao avistar a polícia, além disso,
o
seu álibi não foi confirmado por qualquer elemento probatório
.

2.
É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado
ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação,
porqu
e
sobejam

provas claras d
e que
ele

praticou o crime de roubo em concurso de agentes
e emprego de arma de fogo
.

P
or
outro lado, a
versão de que
ele

teria pegado emprestado
a
res furtiva
de outrem
não encontra respaldo
algum
n
as provas
produzidas
nestes autos
.

3
.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante
pelo sentenciante
, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

José Otávio Marques
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1028996-36.2022
.8.11.00
02
,

conden
ando-o
à pena

de
6
(se
is) anos e

8
(
oito
) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e
68
(
sessenta e oito
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo

concurso de
agentes
e emprego de arma de fogo
,
capitulado no
art. 157, § 2°, II,
e § 2º-A, I,
do Código Penal.

Ademais, deve ser registrado
que
na
referida

sentença,
o corréu
Valmir Alan da Silva Queiroz

foi condenado pelo mesmo crime, à idêntica pena, além disso, os
dois
foram
absolvido
s
da prática
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
160249034
,
suscitou preliminar de nulidade do
seu
reconhecimento
pessoal
efetuado
pela vítima na fase extrajudicial
, pela inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal
.
E, n
o mérito
,
almeja
a
sua absolvição
diante da ausência de provas suficientes para justificar

a condenação
, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

e, su
bsidiariamente
,

a d
esclassificação para
o crime d
e
re
ceptação
e
o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
160249042
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
165828668
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
160248967
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta no procedimento investigatório que, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 17h, em um terreno localizado na Avenida Filinto Muller, bairro Marajoara, Várzea
Grande-MT
, os denunciados
JOSÉ OTÁVIO MARQUES
e
VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ
, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo Toyota
Etios
, cor branca, placas QBT5211/MT e 01 (um) aparelho celular
Xiomi
“Mi”, avaliados indiretamente no total de R$ 52.267,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais), pertencentes à vítima
Aloir
Roberto
Nicaretta
.

Consta ainda que, entre os dias 29 de agosto de 2022 às 17h e 30 de agosto de 2022 às 13h30, em local não determinado nos autos, os denunciados
JOSÉ OTÁVIO MARQUES
e
VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ
adulteraram o sinal identificador (placas) do veículo automotor Toyota
Etios
, cor branca, placa original QBT5211/MT, trocando-as pelas placas QNE-0E40.

Segundo apurado nos autos, no dia 29/08/22, a vítima
Aloir
Roberto
Nicaretta
encontrava-se limpando um terreno de sua propriedade, momento no qual 03 indivíduos se aproximaram e perguntaram as horas, tendo a vítima respondido que estava sem relógio. Ato contínuo, os indivíduos saíram do local e foram até uma conveniência, mas logo voltaram e anunciaram o roubo, um deles portando arma de fogo tipo revólver.

Os suspeitos pediram a chave do veículo Toyota
Etios
de propriedade da vítima e evadiram na sequência, tomando rumo ignorado. Consta que o aparelho celular da vítima marca
Xiomi
estava no interior do veículo.

No dia seguinte, 30/08/22, uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um veículo Toyota
Etios
, cor branca, placas QNE-0E40 estava transitando pelo Distrito de Bom Sucesso em atividade suspeita, lentamente observando o comércio local para possivelmente cometer furtos. Diante disso, os policiais foram até o encontro do veículo e ao localizá-lo deram ordem de parada, momento no qual o condutor tentou empreender fuga em direção à região de mata.

Na sequência, os ocupantes do veículo desembarcaram e tentaram empreender fuga a pé, porém foram abordados pela equipe policial, sendo identificados como os denunciados José Otávio e Valmir, em companhia de duas mulheres.

Ao realizarem buscas no interior do veículo, foram localizadas duas placas QBT-5211 e, ao consultarem o chassi, constataram que o veículo estava adulterado e havia sido produto de roubo no dia anterior, sendo que as placas encontradas eram as originais. O celular da vítima
Aloir
foi localizado em posse de Valmir.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados negaram a prática delitiva, contudo a vítima
Aloir
reconheceu ambos tanto por fotografia quanto pessoalmente como sendo autores no delito de roubo, tendo esclarecido que Valmir era quem portava a arma de Fogo, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 94386529 - Pág. 85) e Termo de Reconhecimento Pessoal (ID. 94386529 - Pág. 101).

A res
furtivae
foi restituída à vítima.
[...]

Destaques no original

A primeira tese sustentada
pelo apelante

diz respeito
à
ilegalidade
d
o
seu
reconhecimento por parte da vítima, por afronta ao art.
226 do Código de Processo Penal
. Em abono dessa
pretensão
,

ele
assevera que
apenas foi reconhecido por ter sido preso na posse do veículo da vítima, além disso, esta não descreveu a pessoa a ser reconhecida e não foram colocadas pessoas com características físicas parecidas com as
dele
para que fosse realizado o reconhecimento.

Embora essa questão tenha sido aventada em sede de preliminar,
será
examinada juntamente com o mérito,
pois
a validade ou não
do
reconhecimento
do apelante

pela vítima
depende do cotejo
desse dado probatório
com
os demais elementos de convicção
produzido
s

na
instrução processual
que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Com efeito,
em sintonia com o atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
esse
reconhecimento falho
somente
se revela
rá
incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual
atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021
e publicado no
DJe
04
.
10
.
2021)

Destacamos

No caso
sob apreciação
,
impõe-se registrar
que
a vítima realizou reconhecimento fotográfico e
pessoal
do apelante
na fase extrajudicial, confirmando o reconhecimento pessoal
quando
foi ouvida em juízo,
tal como se extrai destes trechos do édito judicial:

[...]O ofendido
Aloir
Roberto
Nicareta
(id. 102916260), inquirido em juízo, em síntese, relatou que estava realizando limpeza de um terreno no local dos fatos e passaram três elementos jovens, viu eles passando
pela rua paralela ao lado do terreno, foram até metade da quadra e retornaram, quando chegaram perto, perguntaram a hora e nesse momento desconfiou serem ladrões de celular e falou que estava sem celular e sem relógio, mandou irem perguntar numa distribuidora ali perto, eles foram e quando retornaram, vieram com arma e punho, lhe abordou, pediu a chave do carro; um abordou com a arma pedindo a chave do carro e os outros dois ficaram próximo; pegaram o carro e mandou correr do lugar; os outros pertences estavam todos dentro do carro; que
a polícia ligou no outro dia por volta de 14horas, informando que foi localizado o veículo; afirma ter fixado bem as características dos réus, porque o que abordou era o moreno, mais baixo de pele mais escura, e o outro, mais alto era de pele mais clara; o que estava armado era o de pele mais escura e estatura mais baixa e o outro mais claro e mais alto, a barba do mais alto e mais claro estava da mesma forma que na fotografia que foi apresentada; o reconhecimento foi feito com os dois e mais três pessoas para reconhecer e apontou as duas pessoas que se lembrava que tinha praticado o crime
; o veículo quando foi recuperado já tinha sido substituída as placas originais, as quais estavam no porta malas do veículo; que
a terceira pessoa não estava; se recorda que o que estava com a arma em punho era moreno, mais baixo, com lábios mais escuros, confirmando que quando fez reconhecimento estava com lembrança mais viva por ser no dia posterior
. [...].
(
Aloir
Roberto
Nicareta
, vítima, depoimento judicial, trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória, ID 160249023, p. 3).
Destacamos

Além disso,
o reconhecimento
do apelante
foi apenas um dos elementos de convicção utilizados pelo magistrado para fundamentar a condenação
, tal como se pode ser visto a seguir
:

[...]
No tocante ao roubo, restou claramente demonstrada a existência dos fatos, e a autoria recaindo face aos denunciados.
Em que pese a negativa de autoria, e ainda a negativa de que se conhecessem antes da data da prisão, as falas das testemunhas são coesas, e evidenciam tudo o que já havia sido apurado nos autos.

O ofendido descreveu em detalhes como ocorreu a ação criminosa dos denunciados, e ratificou o reconhecimento realizado na delegacia afirmando não ter dúvidas de que eram os dois denunciados descrevendo-os quanto a estatura, cor de pele e detalhes característicos como barba. Afirmou que fez o reconhecimento fotográfico, e depois foram enfileirados em uma sala os dois, juntamente com outras três pessoas e fez o reconhecimento deles sem dúvidas. Por isso a importância da prova testemunhal a elucidar a autoria delitiva
. A jurisprudência é torrencial no sentido de respaldar a fala da vítima numa situação como essa:

[...]

Esses julgados realçam sobremaneira o quanto “a palavra da vítima de crime

de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial”.

O PM inquirido em juízo descreveu as circunstâncias em que receberam informação do veículo e de como procederam a abordagem aos acusados. Seu depoimento vai de encontro ao manancial probatório, não restando quaisquer dúvidas e incertezas que os réus José Otávio e Valmir Alan, de
fato são autores do crime a si imputado na denúncia e foram apreendidos com produto do crime.

Quanto ao concurso de pessoas, este restou demonstrado nos autos. O ofendido deixa claro que foi abordado por três pessoas. Sendo assim, confirma que existia mais uma pessoa praticando o delito, devendo ser reconhecida esta causa majorante. Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, do CP). Embora a referida arma de fogo não tenha sido apreendida e nem periciada, por si, não afasta o reconhecimento da majorante. Ficou provado que no roubo foi utilizada arma de fogo por intermédio das palavras da vítima em juízo.

Assim, a condenação dos réus José Otávio Marques e Valmir Alan da Silva Queiroz se impõe quanto ao crime de roubo majorado, sendo a denúncia parcialmente procedente. Uma vez reconhecidas duas circunstâncias de majoração da pena, quando da dosimetria, tenho que a majorante que tem maior causa de aumento (2/3 – emprego de arma de fogo) deve ser a única a ser aplicada (CP, art. 68, parágrafo único).

[...].

Destacamos

Logo,
extrai-se do
s
excerto
s
da sentença

condenatória
por último t
ranscrito
s
,
que o
apelante
foi condenado pelo cometimento d
o crime de roubo em comento não só porque foi reconhecido pela vítima
Aloir
Roberto
Nicareta
, mas porque foi encontrado
,
após os fatos
em poder do
veículo e do

celular
que foram roubados
,

isso
sem contar que
o apelante
te
ntou empreender fuga com o
carro
quando avistou a polícia
.

Sendo a
ssim,
na espécie,

não há
como
se falar em nulidade
, para fins de condenação,
do reconhecimento
pessoal
do apelante

efetuado
pela vítima logo em seguida aos fatos e que foi por ela confirmado
em juízo,
quando disse
à autoridade judicial
que
o
reconhece
ra

como um dos autores do crime de roubo
, pois
conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posterior ao julgamento do paradigmático
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC

–
que, frise-se, está relacionado
mais
às
vicissitudes do reconhecimento fotográfico
–,
o reconhecimento
pessoal
levado a cabo
nestes autos
pela vítima
–
embora
sem atender as exigências legais
–
, está
corroborado
com as demais provas
colhidas ao longo da persecução penal.

Diante
das
circunstâncias
acima expostas
, não podem
ser
acolhidos os pedidos de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo para o ilícito de receptação,
pois
ficou
claro
que o
apelante
foi um dos
autor
es
do roubo narrado na exordial acusat
ória. Ademais, a
alegação

de que

ele
pegara
o veículo emprestado com uma pessoa chamada Weliton
está baseada apenas na
sua
palavra
,
sem alicerce em qualquer
outro
elemento probatório,
porque apresentou uma versão genérica
e fantasiosa
de que
tinha
pegado o carro emprestado com seu amigo Weliton, conhecido de muitos anos, mas que não sabia informar onde este morava e nem o telefone de contato, restando
, portanto,

as
palavras
do apelante
isoladas
nestes
autos.

Diante disso,
não
se pode
falar em nulidade do reconhecimento do apelante, na sua absolvição com base no
aforismo

in
dúbio
pro reo
ou na desclassificação do crime de roubo para
o delito de
receptaç
ão,
daí por que é
imperiosa a manutenção da sua condenação.

De outro prisma, c
om relação ao pedido
do apelante visando o

reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a
redução da sua pena
,
verifica-se que, igualmente, essa pretensão não pode ser acolhida, pois
o sentenciante já procedeu o reconhecimento da referida atenuante, deixando, contudo, de
aplicá
-la em virtude
de a

pena-base ter sido fixada no mínimo legal, em obediência à
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere
deste
s
trechos
da sentença
condenatória
:

[...] Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em favor dos réus a atenuante pela menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), quanto dos fatos, ambos contavam com menos de 21 anos de idade.

[...]

José Otávio Marques: Tudo isso sopesado, quando ao crime de roubo majorado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão;
deixo de diminuí-la ante a circunstância legal genérica reconhecida (menoridade, CP, art. 65, I), eis que se encontra no mínimo legal cominada
; aumento-a em dois terços (2/3) ante as majorantes pelo concurso de pessoas e concurso de pessoas, resultando em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. [...].

(ID 160249023).
Destacamos

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
José Otávio Marques
, mantendo
inalterada

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023